Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1. O aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir após a citação exige o consentimento do réu, assegurado o contraditório (CPC/2015 329 II).
2. No caso, descabido o processamento de novos pedidos em face do réu em sede de réplica à contestação, com incremento de encargos de cobrança não aventados na petição inicial. Além disso, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC 373 I).
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.